Tribunal: TJDFT
Processo: 0719172-66.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719172-66.2024.8.07.0003 RECORRENTE: MARIA DE FATIMA MARQUES DE CARVALHO RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DESCONTO INDEVIDO. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. 1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo réu com base em suposta ausência de oportunidade para impugnar os honorários periciais, quando se constata que, diferentemente do alegado, foi-lhe oportunizado, por três vezes, impugnar os honorários propostos pelo perito. 2. Cabível a restituição das partes ao estado anterior, com a declaração de inexistência de relação jurídica e determinação de devolução dos valores cobrados indevidamente a título de contribuição sindical, uma vez que o sindicato réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação. 3. O caso concreto não comporta indenização por danos morais, uma vez que a autora não comprovou ter sofrido violação a seus direitos de personalidade, à sua imagem ou à sua honra, sendo a situação solucionada mediante devolução dos valores descontados. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 5o, inciso X, da CF, 189 e 927, ambos do Código Civil, 6o da Lei 8.078/1990, e 42 e 46, ambos da Lei no 13.709/18, alegando que nunca solicitou filiação junto ao sindicato recorrido, tampouco autorizou qualquer desconto em seu benefício. Aduz não ter manifestado interesse em fazer parte do quadro de associados do requerido. Defende que o dano moral restou configurado no caso em tela, especialmente por conta da filiação indevida. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados de diversos tribunais. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado RODRIGO MARQUES DE CARVALHO, inscrito na OAB/DF sob o no 63.485. Nas contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO, inscrito na OAB/PE sob o no 23.255. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, 6o da Lei 8.078/1990, e 42 e 46, ambos da Lei no 13.709/18, e no tocante ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O caso concreto não comporta indenização por danos morais, uma vez que a autora não comprovou ter sofrido violação a seus direitos de personalidade, à sua imagem ou à sua honra, sendo a situação solucionada mediante devolução dos valores descontados.” (ementa). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Além disso, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Outrossim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 78011335 e ID 79066032. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003